Tribunal: TJDFT
Processo: 0750135-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750135-66.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIRIO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: TORREAO BRAZ ADVOGADOS D E S P A C H O Intime-se a Agravante para que junte cópia da decisão judicial que deferiu a recuperação judicial e homologou o plano de recuperação, com as respectivas datas, no prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator